Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão reparatória de danos materiais em razão de acidente de trânsito. Recurso da parte ré, visando ao reconhecimento da incompetência do juízo ou a improcedência dos pedidos ou a redução da condenação.
2 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão na traseira. Em face do que dispõe o art. 28 do Código de Trânsito, presume-se a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A parte ré não conseguiu afastar a presunção de culpa pelo acidente. As fotos juntadas e a dinâmica narrada por ambas as partes reforçam que o acidente ocorreu diante da inobservância, pela ré, do dever de cautela e da distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, uma vez que diante da frenagem do carro da autora em trânsito com lentidão em virtude do horário não conseguiu evitar a colisão. A autora afirmou que olhou pelo retrovisor e viu que a ré guardava distância suficiente do seu veículo para evitar a colisão. Tal circunstância não elide a responsabilidade da ré, pois, como se demonstrou, a distância não foi suficiente para evitar o resultado danoso. Ademais, ao frear para evitar colisão com o veículo à frente, a autora estava amparada pelo disposto no art. 42 do CTB, que dispõe que “Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança” (ID. 16122202 - Pág. 12). Demonstrada a responsabilidade da ré pelo acidente, esta deve responder pelos danos decorrentes.
3 – Danos materiais. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O valor da indenização (R$1.900,00) foi fixado por equidade em sentença e se encontram em conformidade com os danos ocasionados ao veículo da autora. A ré, por seu turno, não demonstrou que os danos ocasionados ao veículo da autora eram de menor monta, uma vez que os orçamentos juntados não foram realizados com a presença do veículo no local.
4 – Litigância de má-fé. Divergências pontuais nas versões da autora e da ré não são suficientes para revelar a má-fé ou comprovar que a autora falseou a verdade dos fatos para obter vantagem indevida. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa, em face da gratuidade de justiça que ora concedo.

L